Tribunal: TJMT
Processo: 0046043-24.2014.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0046043-24.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VALDEMIR SILVA TERRA - CPF: 490.025.891-15 (RECORRENTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), EMPORIO LA COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.742.913/0001-86 (RECORRIDO), YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (RECORRIDO), ROSANGELA RODRIGUES COSTA - CPF: 667.154.661-49 (RECORRIDO), SIDNEY SANTANA DA COSTA - CPF: 629.493.651-91 (RECORRIDO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 0046043-24.2014.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: VALDEMIR SILVA TERRA.

RECORRIDO: EMPORIO LA COSTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECURSO DE 6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTIFERA – ARGUIÇÃO DE APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DISPOSTA NA LEI 14.010/2020 – SUSPENSÃO PELO PERIODO DE 4 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS – PRAZO DE SUSPENSÃO RESPEITADO – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional da execução é o mesmo da ação originária. (Sumula 150 do STF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, julgando extinta a ação executiva.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da inobservância ao prazo suspensivo estipulado pela Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). Da inocorrência de prescrição.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inobservância ao prazo suspensivo estipulado pela Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). Da inocorrência de prescrição.

Rejeito tal tese recursal, quanto a alegada inobservância ao prazo suspensivo estipulado pela Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), eis que, a suspensão dos prazos prescricionais pela mencionada Lei ocorreu durante o período de 10 de junho de 2020 à 30 de outubro de 2020, acrescendo, no caso dos autos, apenas o período de 4 (quatro) meses e 20 (dias) ao prazo original.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 O prazo prescricional para promoção da ação de execução de duplicata está previsto em norma especial, no art. 18, inc. I, da Lei no 5.474/68, a saber, de 3 (três) anos, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, da Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. 2. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional. 3. A juntada aos autos de petição de diligência visando a busca de bens do devedor, por si só, não interrompe o prazo prescricional, mormente quando a referida medida já se mostrou infrutífera.
4. O art. 3o da Lei Federal no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020. 5. O direito à pretensão executória feneceu antes da prolação do decisum recorrido.
Não ocorrendo marca interruptiva no período, inexistindo prejuízo à parte que não apresentou bens à penhora e que meramente buscou reiteração de medida malograda, mister reconhecer a prescrição. 6. Apelação não provida.
(
Acórdão 1714782
, 07050733820178070003, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com efeito, entendo que a sentença foi proferida após o lapso temporal da efetiva prescrição (5 anos), ou seja, após decorrido 6 (seis) anos e 8 (oito) meses da primeira tentativa infrutífera, não havendo que se falar em inobservância ao prazo suspensivo estipulado pela Lei 14.010/2020.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023